Tribunal: TJMT
Processo: 1032568-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1032568-98.2025.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[EDITAL, ANULAÇÃO]

REL
ATO
R:
EXMO. SR.

DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO
(CONVOCADO)
, DES(A). VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DE M
ATO
GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CENTRAL DE TRATAMENTO DE RES
Í
DUOS JUARA SPE LTDA - CNPJ: 58.565.020/0001-90 (AGRAVADO), S
É
RGIO ABRAHÃO ELIAS - CPF: 603.935.805-04 (ADVOGADO), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 689.187.472-68 (ADVOGADO), MUNIC
Í
PIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de M
ato
Grosso, sob a Presidência
da
Des
a
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APÓS SUSTENTAÇÃO ORAL DO ADVOGADO DA PARTE AGRAVADA, A UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO REL
ATO
R, DES. JONES GATTASS DIAS.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTR
ATO
ADMINISTRATIVO. DECISÃO ULTRA PETITA. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE SERVIÇO. INDEVIDA INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de M
ato
Grosso contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS JUARA SPE LTDA, a qual questionava a rescisão unilateral do Contr
ato
d
e Concessão no 399/2024 pelo Prefeito Municipal. Após concessão de liminar que suspendeu os efeitos da rescisão, a impetrante pleiteou aditamento da medida para determinar a expedição de ordem de serviço, pedido acolhido parcialmente pelo magistrado, com imposição de multa diária. O Ministério Público recorreu, alegando que a decisão violou o princípio da congruência e interferiu indevidamente na discricionariedade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação judicial para expedição de ordem de serviço em favor da empresa concessionária configura julgamento
ultra petita
; (
ii
) estabelecer se houve indevida interferência do Judiciário na discricionariedade da Administração Pública quanto à execução do contr
ato
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial que determina a expedição de ordem de serviço extrapola os limites da petição inicial do mandado de segurança, violando o princípio da congruência previsto nos
arts
. 141 e 492 do CPC, e configura julgamento ultra petita, pois concede tutela jurisdicional diversa da expressamente pleiteada.

A expedição de ordem de serviço integra o mérito do
ato
administrativo e está sujeita à discricionariedade do gestor público, razão pela qual não pode ser imposta judicialmente, sob pena de afronta ao princípio da separação dos poderes.

A invocação do art. 493 do CPC para justificar a ampliação da liminar em virtude de f
ato
superveniente não autoriza a concessão de tutela além do pedido inicial, nem legitima a imposição de medidas que comprometam a autonomia administrativa.

A decisão agravada impõe ao Município obrigação financeira potencialmente inexequível, desconsiderando a ausência de disponibilidade orçamentária e violando os princípios do consequencialismo e da razoabilidade, previstos nos
arts
. 20, 21 e 22 da LINDB.

A matéria relativa à eventual risco à coletividade em razão da não expedição da ordem de serviço já está sendo analisada em ação civil pública autônoma, cujo juízo reconheceu a complexidade do caso e a necessidade de decisão prudente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Pedido julgado procedente parcialmente.

Agravo Interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial que impõe à Administração a expedição de ordem de serviço, sem que tal pedido tenha sido formulado na petição inicial, configura decisão
ultra petita
e viola o princípio da congruência processual.

A expedição de ordem de serviço é
ato
d
is
c
r
i
cionário da Administração Pública e não pode ser imposta judicialmente, sob pena de indevida interferência no mérito administrativo.

A atuação judicial deve observar as consequências práticas das decisões, especialmente quando impõe obrigações financeiras à Administração, conforme dispõe a LINDB.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 141, 492 e 493; LINDB,
arts
. 20, 21 e 22.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS

(REL
ATO
R):

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE M
ATO
GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001543-13.2025.8.11.0018, que deferiu parcialmente o pedido de aditamento da liminar formulado pela impetrante, ora agravada.

Na origem, a empresa CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS JUARA SPE LTDA impetrou mandado de segurança contra
ato
d
o Prefeito Municipal de Juara, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa em razão da decisão administrativa que rescindiu unilateralmente o Contr
ato
d
e Concessão no 399/2024, originado da Concorrência Pública no 11/2024.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar pleiteada para suspender os efeitos da decisão administrativa que rescindiu o contr
ato
. Posteriormente, a impetrante informou que, após o deferimento da liminar, firmou acordo com o impetrado para restabelecer o reequilíbrio econômico-financeiro do contr
ato
, tendo o gestor municipal revogado a decisão que havia anulado o Contr
ato
Administrativo no 399/2024. Contudo, alegou que a ordem de serviço para execução do contr
ato
não foi expedida, motivo pelo qual requereu o aditamento da liminar.

O Ministério Público manifestou-se contrário ao pedido de aditamento, argumentando que a expedição de ordem de serviço é
ato
d
is
c
r
i
cionário do gestor e não deveria ser discutida em procedimento sumário de direito líquido e certo.

Não obstante, o magistrado de primeiro grau, por meio da decisão agravada (Id. 203860826), deferiu parcialmente o pedido de aditamento da liminar, determinando, além da suspensão da Dispensa de Licitação no 019/2025, que o impetrado expedisse a ordem de serviço em favor da impetrante no prazo de 10 dias, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que a decisão agravada incorreu em vício de excesso ao determinar que o Município expedisse ordem de serviço em favor da empresa concessionária, extrapolando os limites objetivos da demanda. Argumenta que a decisão é
ultra petita
, pois os pedidos do impetrante no mandado de segurança se restringiam à suspensão da decisão administrativa e à concessão da segurança para que o Município instaurasse procedimento administrativo e respeitasse o contraditório e a ampla defesa.

Aduz, ainda, que a decisão agravada viola os preceitos basilares positivados na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, especialmente os artigos 20, 21 e 22, ao impor ao Município um ônus que não pode ser adimplido, conforme constatações da própria Administração Pública.

Em decisão monocrática (Id 316464378), foi deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso para suspender parcialmente a decisão agravada, especificamente no trecho que determina à autoridade co
ato
ra que expeça ordem de serviço em favor da impetrante para execução do contr
ato
no 399/2024.

A agravada interpôs Agravo Interno (ID 319262888) contra a decisão monocrática, alegando, em síntese, que a ampliação da liminar no mandado de segurança decorreu da incidência do art. 493 do CPC (f
ato
superveniente relevante) e não configura julgamento
ultra petita
, mas adequada atualização da tutela ao estado de f
ato
-jurídico vigente. Sustenta, ainda, que o
periculum in mora
é reverso, pois a não expedição da ordem de serviço coloca em risco não apenas a regularidade contratual, mas sobretudo a saúde da coletividade, o equilíbrio ambiental e a higidez das finanças municipais.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id 321675868, manifestou-se pelo provimento do agravo de instrumento e pelo não conhecimento do agravo interno.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
SÉRGIO ABRAHÃO ELIAS, OAB
/
RO

1223-A
.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
GERSON NATALÍCIO BARBOSA
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JONES GATTASS DIAS

(REL
ATO
R):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de M
ato
Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1001543-13.2025.8.11.0018, que deferiu parcialmente o pedido de aditamento da liminar formulado pela impetrante, ora agravada, determinando, além da suspensão da Dispensa de Licitação no 019/2025, que o impetrado expedisse a ordem de serviço em favor da impetrante no prazo de 10 dias, com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se a decisão agravada, ao determinar que o Município expedisse ordem de serviço em favor da impetrante para execução do Contr
ato
Administrativo no 399/2024, extrapolou os limites objetivos da demanda, incorrendo em julgamento
ultra petita
.

O princípio da congruência, também denominado princípio da adstrição ou da correlação, constitui um dos pilares fundamentais do sistema processual civil brasileiro, encontrando expressa previsão nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Tais dispositivos consagram a regra segundo a qual o magistrado deve ater-se aos limites da demanda estabelecidos pelo autor na petição inicial, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes ou proferir decisão de natureza diversa da pedida, sob pena de incorrer em julgamento
ultra petita, extra petita ou citra petita
.

No caso em análise, compulsando os autos, verifica-se que a impetrante, no mandado de segurança originário, formulou os seguintes pedidos:

A concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão que cancelou o Contr
ato
Administrativo 399/2024, determinando a instauração de processo administrativo, com o devido contraditório e ampla defesa;

No mérito, a concessão da segurança para o reconhecimento da ilegalidade praticada pelo impetrado, determinando a instauração do competente processo administrativo, com o devido respeito ao contraditório e ampla defesa.

Contudo, o magistrado de primeiro grau, ao apreciar o pedido de aditamento da liminar, determinou não apenas a suspensão da Dispensa de Licitação no 019/2025, mas também que a autoridade co
ato
ra expedisse ordem de serviço em favor da impetrante para execução do contr
ato
no 399/2024, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

Ora, é evidente que tal determinação extrapola os limites objetivos da demanda originalmente proposta, uma vez que a expedição de ordem de serviço não constava do rol de pedidos formulados pela impetrante na petição inicial do mandado de segurança, configurando, assim, decisão
ultra petita
.

A agravada, em seu Agravo Interno, sustenta que a ampliação da liminar no mandado de segurança decorreu da incidência do art. 493 do CPC, que dispõe:

"Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum f
ato
constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão."

Argumenta que os f
ato
s supervenientes, consistentes na revogação da decisão administrativa que anulou o contr
ato
e na publicação de dispensa de licitação para contratação de terceiro para executar os mesmos serviços, justificariam a ampliação dos efeitos da liminar.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. O art. 493 do CPC autoriza o magistrado a considerar f
ato
s supervenientes que possam influir no julgamento do mérito, mas não o autoriza a extrapolar os limites objetivos da demanda, concedendo tutela jurisdicional diversa ou mais ampla do que a pleiteada pela parte.

Ademais, cumpre ressaltar que a expedição de ordem de serviço constitui
ato
d
is
c
r
i
cionário da Administração Pública, inserido no âmbito do mérito administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra, imiscuir-se nessa seara, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Como bem pontuou o próprio magistrado de primeiro grau na decisão agravada:
"Não se olvida que a expedição da ordem de serviço é
ato
d
is
c
r
i
cionário da Administração"
. Contudo, contraditoriamente, determinou a expedição da referida ordem de serviço, invadindo a esfera de discricionariedade administrativa.

Outrossim, a decisão agravada, ao determinar a expedição de ordem de serviço para execução do Contr
ato
Administrativo no 399/2024, impôs ao Município de Juara um encargo financeiro que, conforme alegado, não pode ser suportado, diante da ausência de disponibilidade orçamentária para custear os pagamentos mensais do referido contr
ato
.

Tal circunstância foi, inclusive, reconhecida pela própria Administração Pública quando da decisão administrativa que culminou na anulação do contr
ato
, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos.

Nesse contexto, a decisão agravada viola os preceitos basilares positivados na Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro
, especialmente os artigos 20, 21 e 22, que dispõem:

"Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstr
ato
s sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de
ato
, contr
ato
, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas."

"Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de
ato
, contr
ato
, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos."

"Art. 22. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

§ 1o Em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de
ato
, contr
ato
, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente."

Tais dispositivos consagram o princípio do consequencialismo jurídico, segundo o qual as decisões judiciais devem considerar as consequências práticas que delas podem advir, especialmente quando envolvem a gestão pública.

No caso em análise, a decisão agravada, ao determinar a expedição de ordem de serviço para execução de contr
ato
que, segundo alegado, o Município não possui recursos para custear, impõe à Administração Pública um ônus excessivo, sem considerar as circunstâncias práticas que limitam a ação do gestor público.

Quanto ao argumento da agravada de que o perigo da demora é reverso, pois a não expedição da ordem de serviço coloca em risco a saúde da coletividade, o equilíbrio ambiental e a higidez das finanças municipais, cumpre ressaltar que tal questão já está sendo devidamente analisada nos autos da Ação Civil Pública no 1002127-80.2025.8.11.0018, conforme informado pelo próprio agravante.

Ademais, conforme se depreende da decisão proferida na referida Ação Civil Pública (ID 319262889), o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juara/MT indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelo Ministério Público para suspensão da execução do Contr
ato
d
e Concessão no 399/2024, sob o fundamento de
que "a suspensão imediata do contr
ato
, sem a prévia oitiva dos requeridos e sem um plano de contingência adequado, poderia resultar em situação mais gravosa para a coletividade do que a manutenção temporária do contr
ato
, ainda que oriundo de possíveis irregularidades"
.

Tal decisão evidencia a complexidade da matéria e a necessidade de especial prudência na apreciação do caso, evitando-se decisões conflitantes ou que comprometam a coerência da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, a manutenção da decisão monocrática que suspendeu parcialmente a decisão agravada, unicamente no tocante à determinação de expedição de ordem de serviço em favor da impetrante para execução do Contr
ato
Administrativo no 399/2024, revela-se a medida mais adequada, até que a questão seja definitivamente dirimida após a instrução processual.

Por fim, quanto ao Agravo Interno interposto pela agravada contra a decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, tenho que
resta
prejudicado em razão do julgamento do mérito do recurso principal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento
e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a decisão agravada, afastando a determinação de expedição de ordem de serviço em favor da impetrante para execução do Contr
ato
Administrativo no 399/2024, mantendo, no mais, a decisão recorrida.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno interposto pela agravada.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO

(
1
o VOGAL
- CONVOCADO
):

Desembargador Jones Gattass Dias
,

Tive acesso ao voto de Vossa Excelência e o ouvi atentamente. Portanto,
o acompanho integralmente.

V

O

T

O

EXM
A
SR
A
. DES
A
.
VANDYMARA GALV
Ã
O RAMOS PAIVA ZANOLO

(
2
a
VOGAL)

Eminente Relator,
a
companho o voto de Vossa Excelência.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
SÉRGIO ABRAHAO ELIAS, OAB/RO 1223-A
.

Excelência,

Quando o senhor se refere a que o magistrado adentrou a seara administrativa, já existia, antes da ampliação da liminar
, uma decisão administrativa do próprio município, do próprio prefeito, no ID 31614358, revogando a decisão que tentava cancelar o contrato e mandando emitir a ordem de serviço.

Ou seja, o magistrado
não adentrou ao poder discricionário do ente público
. Ele simplesmente deu validade àquela decisão administrativa dele, porque, na verdade, houve duas decisões dele conflitantes: uma mandando emitir a ordem de serviço, fazendo a readequação orçamentária, e a outra mandando fazer uma dispensa de licitação para contratar uma outra empresa.

Mas
n
a decisão dele de emitir a ordem de serviço, no ID – e repito novamente – 31614358, ele manda emitir a ordem de serviço após a readequação orçamentária. Ou seja, é dentro desse contexto.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS
(RELATOR):

Doutor, tal fato me parece in
comum
, pois, se a decisão administrativa já e
xistisse
, não haveria razão para o pedido de aditamento visando à expedição da ordem de serviço.

Nessa hipótese, estaríamos diante da ausência de interesse processual
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025